Tribunal: TJPA
Processo: 0048081-86.2000.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2021-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0048081-94.2000.8.14.0301

SENTENCIANTE: JUIZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DE BELÉM

SENTENCIADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL], ANIVALDO JUVENIL VALE, JOSE CHECHIN, JOSE MORGADO FILHO, CARLOS GILBERTO GONÇALVES CAETANO, MARIO JORGE DE MACEDO BRINGEL, FRANCISCO JAIME VIEIRA GOUVEIA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO POPULAR. INTIMAÇÃO DAS PARTES. MANIFESTAÇÃO ACERCA DO INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. INÉRCIA CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. ART. 485, INCISO VI, DO NCPC.
SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

I – O não cumprimento de determinação judicial caracteriza a ausência de interesse jurídico, pois é dever da parte autora e de todos que participam do processo cumprir com exatidão as ordens judiciais;

II –
In casu
,
o autor da ação e os réus foram intimados para se manifestarem acerca do interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção do processo, e permaneceram silentes, motivo pelo qual, o Juízo
a quo
corretamente extinguiu o processo sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do NCPC, tendo em vista a
perda superveniente do interesse processual;

III – Em sede de reexame necessário, sentença monocrática mantida em todos os seus termos.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
da sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos da Ação Popular ajuizada por
Francisco Jaime Vieira Gouveia
em face do
Banco da Amazônia - S/A e outros
, tendo o Juízo Monocrático julgado extinto o processo sem julgamento do mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI, do NCPC,
em razão da perda superveniente do interesse processual.

Em resumo, o autor ajuizou a ação supramencionada, no ano de 1996, objetivando anular o ato de fechamento da agência do
Banco da Amazônia - S/A

localizada

na cidade de Fortaleza/CE, tendo a referida ação sido distribuída ao MM. Juízo de Direito da 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Fortaleza/CE.

Posteriormente, no ano de 2000, o egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará declinou a competência do feito para esse egrégio Tribunal.

O processo foi distribuído ao MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, através do despacho de
Num. 2456662 - Pág. 8, determinou a intimação das partes para se manifestarem sobre o prosseguimento do feito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção
do processo.

As partes não se manifestaram no prazo legal, conforme demonstra a certidão exarada pela Secretaria da autoridade de 1º grau (Num. 2456662 - Pág. 8).

No dia 21 de novembro, o
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, em decorrência do que preceitua a Resolução nº 19
/2016 deste egrégio Tribunal, declinou a competência do feito para o
MM. Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital.

O
MM. Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital
proferiu a sentença supramencionada (
Num. 2456664 - Pág. 1
/4), extinguindo o processo, sem julgamento do mérito,
em razão da perda superveniente do interesse processual
.

Diante da não interposição de recurso pelas partes, os presentes autos foram encaminhados a este egrégio Tribunal, tendo o processo sido
distribuído à minha relatoria e, através do despacho de
Num. 2462199 - Pág. 1
, determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, objetivando exame e parecer.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Manoel Santino Nascimento Junior, exarou parecer no caso dos autos
(
Num. 2565179 - Pág. 1

/4), opinando pela confirmação da sentença proferida pelo Juízo de 1º grau.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

Pelo que se extrai do relatório supramencionado, o objeto central do presente reexame necessário consiste em avaliar se foi correta a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos da Ação Popular ajuizada por
Francisco Jaime Vieira Gouveia

em face do
Banco da Amazônia - S/A e outros
, tendo o Juízo Monocrático julgado extinto o processo sem julgamento do mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI, do NCPC,
em razão da perda superveniente do interesse processual.

Inicialmente, ressalto que caracteriza ausência de interesse jurídico o não cumprimento de determinação judicial, pois é dever da parte autora e de todos que participam do processo cumprir com exatidão as ordens judiciais.

Destarte, correta a sentença de extinção, se a parte autora e os réus permanecem inertes, após serem regularmente intimados para se manifestarem nos autos acerca do prosseguimento do feito.

Por conseguinte, deve ser extinto o processo se reconhecida a incapacidade de desenvolvimento regular, porque dele não extrai a parte qualquer proveito útil.

In casu
, o autor da ação e os réus foram intimados para manifestar acerca do interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção do processo, e permaneceram silentes.

Outrossim, feita essa análise, entendo que a sentença monocrática não merece reparo, pois verifico que a autoridade de 1º grau, ao determinar a intimação das partes da Ação Popular para que se manifestassem sobre o interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção do feito, agiu de acordo com a norma legal, cumprindo o disposto no art. 485, VI, do CPC/15, que preceitua o seguinte,
in

verbis
:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;”

Em reforço desse entendimento, transcrevo o seguinte julgado do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul:

“
MANDADO DE SEGURANÇA. INTIMAÇÃO PESSOAL PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE INTERRESE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA. MANDAMUS EXTINTO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.
(Mandado de Segurança Nº 70070075171, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Rel. Des. Alexandre Mussoi Moreira, Julgado em 27/09/2016)”

Diante do exposto, pelo conjunto probatório apresentado nos presentes autos e de acordo com a legislação que rege a matéria, a manutenção da sentença proferida pelo Juízo
a quo
é medida que se impõe.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
em sede de reexame necessário, mantenho a sentença monocrática em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 14 de junho de 2021.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 22/06/2021